Tribunal: STF
Processo: HC 163391
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Alvorada do Norte/GO, no processo nº 201800030570, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de dezembro de 2017, considerados os crimes dos artigos 288 (associação criminosa), do Código Penal e 17 (comércio ilegal de arma de fogo), combinado com o 19 (causa de aumento por ser de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou o teor de depoimentos das vítimas e policiais e dados obtidos ante a quebra de sigilo telemático, a revelar a participação em grupo criminoso voltado à prática de crimes contra o patrimônio e comércio ilegal de armas de fogo. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Ministério Público do Estado de Goiás o denunciou, imputando o cometimento dos crimes mencionados. Narrou que o acusado e outras duas pessoas se associaram com a finalidade de roubar cargas e comercializar armas de fogo, inclusive de uso restrito. Conforme descreveu, os corréus Adomício Carlos Dias da Costa e Bruno Lucas Machado dos Santos foram presos em flagrante em 18 de outubro de 2016, o que ocasionou a deflagração de investigação. Frisou o conteúdo de monitoração de dados telemáticos, sinalizando ser Alisson o líder do grupo. Sublinhou a utilização da conta bancária para o recebimento de valores pela venda de armas de fogo. 
    Em 1º de fevereiro de 2018, o Juízo recebeu a denúncia, considerada a prática dos crimes citados. Destacou atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o recurso em habeas corpus nº 87.412/GO. 
    O paciente-impetrante alega a desconformidade da peça acusatória com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Realça as condições pessoais – bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sublinha ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 290 dias.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca o trancamento da ação penal, confirmando-se a soltura.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução.
    2. A legislação instrumental – artigo 41 do Código de Processo Penal – prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Na peça, narrou-se que o paciente e outros dois acusados associaram-se com a finalidade específica de praticarem roubos de cargas e comércio de armas de fogo. Descreveu-se que, após a prisão em flagrante dos corréus, a polícia deflagrou investigação, inclusive com a quebra de sigilo telemático, na qual revelado o papel de liderança no grupo, sendo responsável pelo recebimento das vendas. 
    A narrativa veiculada revela-se em conformidade com os requisitos legais, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos delituosos, viabilizada a defesa.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, realçou depoimentos das vítimas e policiais e o conteúdo de dados obtidos com a quebra de sigilo telemático. O quadro indicou estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao prazo da custódia, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 17 de dezembro de 2017, ou seja, há 2 anos, 8 meses e 23 dias. Uma vez não constatado ato posterior alusivo à indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 201800030570, da Vara da Comarca de Alvorada do Norte/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator